Tribunal: TJDFT
Processo: 0062203-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC).
2. Suspensão da execução por um ano em 10/04/2019, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 2.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão.
3. Início da contagem do prazo prescricional de 3 anos (art. 206, §3o, VIII, do Código Civil; art. 70 da LUG e art. 44 da Lei 10.931/04) em 11/04/2020. Em 11/04/2023 restaria consumado o prazo prescricional. Desta data deve-se acrescer 140 dias (art. 3o da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais de 10/6/2020 a 30/10/2020). Termo final em 29/08/2023.
4. No período em que o prazo da prescrição intercorrente fluiu, a partir do fim da suspensão da execução (art. 921, § 4o, CPC, redação anterior à Lei 14.195/2021), não houve diligências frutíferas e o exequente/apelante não indicou bens do devedor passíveis de penhora. 4.1. No ponto, “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
5. Pelo IAC no REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/02/2017, delimitada a controvérsia relativa à possibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente a processos anteriores ao atual CPC. Definido que o artigo 1.056 do CPC diz respeito a execuções suspensas antes da vigência do CPC de 2015 (18/3/2016). E na hipótese, a suspensão da execução se deu já sob a vigência do CPC/2015.
6. Recurso conhecido e não provido.